Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-52.2019.8.11.0106
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-52.2019.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR RENAN SILVA ARAUJO - CPF: 030.003.721-05 (EMBARGANTE), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
VITOR RENAN SILVA ARAÚJO

EMBARGADO:
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DEFERIDO - JULGAMENTO REALIZADO NA SESSÃO SEGUINTE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO DO PATRONO - DESCABIMENTO - SESSÃO REALIZADA AO TEMPO E MODO PREVISTOS NO ART. 92, §10, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a alegação de nulidade do acórdão se, após o adiamento a pedido do apelante, a sessão de julgamento ocorrera ao tempo e modo previstos no Regimento Interno desta colenda corte de Justiça.

Ademais, ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a conclusão a que se chega é que pretende o embargante rediscutir matéria já apreciada, sendo desnecessária a reedição do julgado.

Desse modo, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VITOR RENAN SILVA ARAÚJO
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 145697650), objetivando a
declaração de nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 28/09/2022,
que, à unanimidade, a Segunda Câmara de Direito Privado desproveu o recurso de apelação cível interposto para manter a sentença proferida na
Ação de Exoneração de Alimentos
ajuizada em seu desfavor pelo genitor
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
.

Em suma, sustenta o embargante que o recurso de apelação nestes autos estava pautado para a sessão do dia 21/09/22, contudo, em razão de que seu patrono participaria na mesma data da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Campinápolis/MT e, tendo interesse na sustentação oral no julgamento da apelação cível, pediu a retirada de pauta do presente recurso, sendo deferido pela relatora.

Alega, entretanto, que se surpreendeu com a certidão noticiando o julgamento ocorrido em 28/09/22, o que, a seu ver, padece de nulidade, pois em contrariedade ao previsto no art. 935 do CPC/15.

Aduz que mesmo que se entenda que após o deferimento da retirada de pauta, o julgamento fora automaticamente incluso na sessão seguinte, não constou expressamente da certidão de julgamento, não cabendo ao embargante tal dedução.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que se reconheça a nulidade do julgamento com a determinação de nova inserção em pauta após a regular intimação das partes.

No ID nº 150454660 certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Nesse sentido,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Não se desconhece, contudo, a possibilidade da oposição dos aclaratórios que objetiva a declaração de nulidade do julgamento, conforme se verifica na hipótese.

Ocorre, entretanto, que razão não assiste ao embargante.

Isso porque, em casos como o que se apresenta, tendo sido o
julgamento adiado em 21/09/2022
, a pedido do apelante e deferido por esta relatora,
o recurso automaticamente vai a julgamento na sessão seguinte, como ocorrera em 28/09/2022, considerando intimado os interessados
, conforme previsão no Regimento Interno desta Corte em seu art. 92, § 10, em consonância com o que dispõe o art. 935 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 92

§10 -
Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

Nesse sentido, constou dos autos na data de 21/09/2022 a certidão da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado (ID nº 144487258):

A propósito, acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluído o processo em pauta, com a regular intimação das partes, e, ocorrendo o adiamento da sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, torna-se dispensável nova intimação" (HC n. 552.123/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020). 2. No caso em tela, adiada a sessão de julgamento em razão de pedido da defesa, foi determinada a inclusão do feito na pauta seguinte, o que torna despicienda nova intimação, tanto que o patrono de corréu compareceu e sustentou oralmente. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 590.751/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 10/3/2021.)

Ademais, o próprio apelante, ora embargante, tinha conhecimento da norma, tanto que fez constar em sua petição “
Nesse passo, pugna a parte recorrente para que seja retirado de pauta e
inserido para a próxima pauta o presente apelo
...” (ID nº 144340168), o que leva à conclusão pela ausência de qualquer prejuízo ao embargante por ter se dado o julgamento na sessão seguinte, sem necessidade de nova intimação do causídico.

Desse modo, não há nulidade a ser reconhecida no acórdão embargado, o que demonstra que a intenção do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da decisão.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022